Tribunal: TJSP
Processo: 2390554-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Timbertak – Serviços Florestais Ltda contra a r. decisão de 1o grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade do agravo de instrumento de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por Timbertak – Serviços Florestais Ltda contra a r. decisão de 1o grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade do agravo de instrumento de execução fiscal cujo valor da causa é inferior ao valor de alçada previsto no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal.
III. Razões de Decidir: O valor da causa é inferior ao valor de alçada, sendo o montante executado de R$ 1.178,93 enquanto o valor de alçada atualizado é de R$ 1.320,10. Nos termos do artigo 932, III, do CPC, o recurso é inadmissível, pois o valor da causa não supera o limite previsto para a interposição de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e Tese. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O agravo de instrumento é incognoscível quando o valor da causa estiver além do limite previsto no art. 34 da Lei n. 6.830/80. Legislação Citada: CPC, art. 932, III; Lei no 6.830/80, art. 34. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.168.625-MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.06.2010; STF, ARE no 637.975 RG/MG, Pleno, j. 09.06.2011.TJSP, Agravo de Instrumento 2210914-42.2022.8.26.0000, Rel. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 26.09.2022.